Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pelo delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a sete meses de detenção, no regime semiaberto.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 1513/2018, iniciado pela Ocorrência 5054/2018, na 23a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os servidores da Secretaria com a qual mantém vínculo de trabalho, e que estavam no exercício de sua função pública, tentando entregar intimação para que o apelante se manifestasse em processo disciplinar por abandono de emprego. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos servidores vítimas nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os servidores que compareceram em sua residência, passando a proferir ofensas, quando exerciam seu mister, e em razão dele, diante da clara intenção do apelante de furtar-se de receber a intimação. Verificou-se que os xingamentos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator “a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.” No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais; sendo que eventual pedido de isenção do pagamento deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.